Tribunal: TJMT
Processo: 0005507-33.2012.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005507-33.2012.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT - CPF: 001.768.461-74 (EMBARGANTE), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 034.743.009-03 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão quanto aos consectários legais. Correção monetária e juros moratórios. Integração sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação da autora para reconhecer seu direito ao reembolso de despesas médicas, alegando omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à fixação do índice de correção monetária e ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o valor a ser reembolsado.

III. Razões de decidir

3.
Verificada omissão relevante, pois o acórdão não explicitou os critérios de atualização monetária e juros, dificultando a liquidação da sentença.

4. Aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, que altera os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, com fixação do IPCA/IBGE para correção monetária e juros de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, Taxa Selic deduzido o IPCA.

IV
. Dispositivo e tese

7
.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos i
nfringentes
.

Tese de julgamento:
"
É devida a correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir de cada desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação até 29/08/2024, sendo que a partir de 30/08/2024 aplica-se a Taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil.
"

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, com redação da Lei nº 14.905/2024; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
Embargos de Declaração opostos por LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão de ID nº 267770790, proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, reformando parcialmente a sentença que havia julgado improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança c/c indenização por danos morais.

Nas razões recursais, alega
que o v. acórdão incorreu em omissão, por não se manifestar acerca da aplicação de juros e correção monetária, especificamente quanto ao índice de correção aplicável e ao termo inicial dos juros moratórios, incidentes sobre os valores a serem reembolsados pela ré, ora embargada, UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício de omissão apontado, com a fixação do índice de correção monetária e a definição do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor a ser reembolsado.

A parte embargada apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, nas quais reconhece a omissão apontada pela embargante quanto à ausência de definição expressa, no acórdão, do índice de correção monetária e do termo inicial dos juros moratórios, e não se opõe ao acolhimento do recurso
aclaratório
para suprimento do vício.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por meio dos quais a embargante pretende sanar omissão no v. acórdão de ID nº 267770790, que, ao prover parcialmente seu recurso de apelação, reformou a sentença de improcedência e reconheceu seu direito ao reembolso das despesas médicas decorrentes de tratamento oncológico realizado fora da rede credenciada da operadora de saúde.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em vício de omissão ao deixar de fixar, expressamente, o índice de correção monetária e o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o valor objeto de reembolso, o que comprometeria a exatidão da liquidação e dificultaria a fiel execução do julgado.

Pois bem.

A interposição dos embargos de declaração encontra respaldo no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, sendo cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou ainda para correção de erro material.

No caso concreto, verifica-se que o v. acórdão, embora tenha acolhido parcialmente o apelo da embargante, reconhecendo seu direito ao ressarcimento de despesas médicas arcadas em razão de urgência justificada e falha no atendimento da operadora de saúde, efetivamente não tratou, de forma expressa, dos consectários legais atinentes à atualização monetária e aos juros moratórios.

Com efeito, embora se possa argumentar que tais consectários são matéria de ordem pública e aplicáveis
ex

officio
, a omissão identificada compromete a completude da prestação jurisdicional, além de dificultar a adequada liquidação do julgado, motivo pelo qual se impõe o acolhimento do recurso
aclaratório
exclusivamente para sanar o vício apontado, sem que disso decorra qualquer efeito modificativo quanto ao mérito da condenação.

Importa consignar, ainda, que a própria parte embargada reconhece a existência da omissão e não se opõe ao seu suprimento, conforme consta das contrarrazões apresentadas, o que torna ainda mais evidente a necessidade de integração do julgado.

Nos termos do novo regramento introduzido pela Lei nº 14.905/2024, que deu nova redação aos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, os encargos legais incidentes sobre condenações pecuniárias por inadimplemento obrigacional passaram a observar critérios distintos a partir de 30 de agosto de 2024.

Assim, deve-se observar a seguinte sistemática:

Correção monetária
:

pelo IPCA/IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Juros moratórios
:

Até 29/08/2024 (inclusive): 1% ao mês, a contar da citação
, conforme jurisprudência pacífica e o art. 406 do CC, em sua redação anterior.

A partir de 30/08/2024: aplica-se a Taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil
, dada pela Lei nº 14.905/2024.

A alteração legislativa tem aplicação imediata, nos termos do art. 14 do CPC, incidindo sobre os efeitos futuros das decisões judiciais pendentes de cumprimento.

Assim, a fim de sanar a omissão constatada, sem qualquer efeito infringente sobre o mérito da decisão já proferida
, devem os presentes embargos de declaração ser acolhidos parcialmente para constar expressamente no acórdão que:

Sobre o valor do reembolso das despesas médicas reconhecido neste julgado, incidirá correção monetária a contar da data de cada desembolso,
pelo IPCA/IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil,
e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação até 29/08/2024
e a
partir de 30/08/2024, os juros moratórios observarão a Taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil.

Diante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, exclusivamente para integrar o v. acórdão, nos termos acima delineados, a fim de sanar a omissão quanto aos critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025